Tribunal: TJSP
Processo: 1047341-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Atraso em voo nacional de aproximadamente 09 horas. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento parcial da irresignação. Atraso do voo por tempo considerável que decorreu da demora na acomodação das bagagens dos passageiros. Circunstância que, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da ré pela

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais. Atraso em voo nacional de aproximadamente 09 horas. Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento parcial da irresignação. Atraso do voo por tempo considerável que decorreu da demora na acomodação das bagagens dos passageiros. Circunstância que, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da ré pela falha na prestação do serviço, por se tratar de fortuito interno. Falta de assistência suficiente ao passageiro durante o período de espera pelo próximo voo, tendo fornecido apenas hospedagem em hotel, com traslado, sem vouchers para alimentação e oferecimento de comunicação adequada. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório fixado pelo d. Juízo de origem, porém, que comporta redução para a quantia de R$2.000,00. Montante que se apresenta mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as peculiaridades do caso. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante o acolhimento parcial da irresignação da parte sucumbente. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1047341-
98.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S.A, é apelado LEANDRO FURTADO JUSTEM.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1047341-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23067
2/9
VOTO No 23067
Apelante(s): Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Apelado(s): Leandro Furtado Justem
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/8a Vara Cível
Juiz(a): Henrique Dada Paiva
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos
morais. Atraso em voo nacional de aproximadamente 09 horas.
Sentença de procedência em parte. Irresignação da parte ré.
Cabimento parcial da irresignação. Atraso do voo por tempo
considerável que decorreu da demora na acomodação das
bagagens dos passageiros. Circunstância que, por si só, não é
suficiente para afastar a responsabilidade da ré pela falha na
prestação do serviço, por se tratar de fortuito interno. Falta de
assistência suficiente ao passageiro durante o período de espera
pelo próximo voo, tendo fornecido apenas hospedagem em
hotel, com traslado, sem vouchers para alimentação e
oferecimento de comunicação adequada. Falha na prestação do
serviço caracterizada. Dano moral configurado. 'Quantum'
indenizatório fixado pelo d. Juízo de origem, porém, que
comporta redução para a quantia de R$2.000,00. Montante que
se apresenta mais consentâneo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as
peculiaridades do caso. Inaplicabilidade da norma prevista no
artigo 85, §11, do CPC/15, ante o acolhimento parcial da
irresignação da parte sucumbente. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente em parte ação de indenização
por danos morais, “para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pela
Tabela Prática do E. TJSP desde a data deste arbitramento (STJ, Súmula

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1047341-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23067
3/9
362), e acrescido de juros de mora à razão de 1% ao mês, estes desde a
citação, por se tratar de responsabilidade contratual”. Em razão da
sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) caracterizou-se fortuito externo; 2) a ocorrência de dano moral não
foi demonstrada, razão pela qual a indenização por danos morais é
incabível; 3) prestou assistência integral aos passageiros; 4) o valor fixado
a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.
Recurso respondido.
A parte apelada manifestou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.205).
É o relatório.
O diploma jurídico aplicável em tal hipótese
é o Código de Defesa do Consumidor, posto que a situação é nitidamente
de relação de consumo.
Por
tais
motivos,
a
ré
responde
objetivamente por eventuais danos que possam ser causados a seus
passageiros, ou seja, sua responsabilidade independe de culpa pelos danos
causados, e somente não seria responsabilizada pelo descumprimento do
contrato em caso de comprovação das excludentes legais.
Ocorre, porém, que tais excludentes legais
não foram demonstradas no caso em exame.
Conforme bem ressaltado pelo d. Juízo de
origem, “Na espécie, é incontroverso que o autor adquiriu passagem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1047341-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23067
4/9
aérea para ir de Brasília/DF até Salvador/BA no dia 24/09/2019, partindo
às 22:15h, com chegada ao destino às 01:15h do dia seguinte após
conexão em São Paulo. O fato também está demonstrado pelo documento
de fls. 23. Entretanto, também é incontroverso que o requerente teve
problemas no trajeto, com atraso de seu voo e perda da conexão, não se
cumprindo o que foi originalmente contratado, como narrado na inicial.
Sendo assim, o trecho completo da viagem só foi completado cerca de
nove horas depois, como se vê às fls. 25/26. Tendo em vista que na seara
do transporte de pessoas, cabe à empresa cumprir os horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo em casos de
força maior (Código Civil, art. 737), a situação em tela revela evidente
falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor. Portanto, exsurge a responsabilidade da
requerida pelo fato do serviço, devendo indenizar o autor pelos prejuízos
experimentados, à luz do princípio da reparação integral (Código Civil,
art. 944). Nesse contexto, com a devida vênia, as teses defensivas não
merecem guarida. A uma, porque não há qualquer prova de que o atraso
se deu pelas razões invocadas na contestação - e que diferem daquelas
informadas no documento de fls. 25 -, ônus que competia à requerida, nos
termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Não foram
juntados sequer documentos que indicassem a veracidade de tal tese. A
duas, porque o problema mencionado constitui fortuito interno e não
afasta o dever de indenizar, na medida em que se trata de evento previsível
e que se entrelaça, em razão de sua própria natureza, com a atividade
desempenhada pela requerida.” (fls.174).
Desse modo, as alegações da parte ré a esse
título não se mostram aptas a ilidir a responsabilidade da companhia aérea.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1047341-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23067
5/9
Por outro lado, embora a responsabilidade
civil objetiva dispense a existência de culpa, apresenta como pressuposto a
existência de dano ao consumidor.
Nesse sentido, recente julgado do C. STJ:
REsp 1584465 / MG
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 13/11/2018
Data da Publicação/Fonte: DJe 21/11/2018
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.

EXTRAVIO
DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO
DE
DANOS
MORAIS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais, tendo em vista falha na prestação de
serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e
extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso
ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de
voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos
morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados
pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa
ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da
real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da
lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação
e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1047341-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23067
6/9
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário
que tenha ofendido o âmago da personalidade do
recorrente. Via de consequência, não há como se falar em
abalo moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos
morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se
que a alteração do valor fixado a título de compensação dos
danos morais somente é possível, em recurso especial, nas
hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu
na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
Na hipótese dos autos, está evidenciada a
ocorrência de dano moral.
Isto porque a parte autora teve que aguardar
o próximo voo por aproximadamente 09 horas e, malgrado tenha recebido
hospedagem em hotel fornecido pela companhia aérea, com traslado para o
aeroporto, não há notícia de que tenha recebido alimentação compatível
com o período de espera, além de facilidades de comunicação, tais como
ligação telefônica, acesso à internet ou outros, conforme disposto na
Resolução no 141/2010 da ANAC:
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador
deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque
o direito a receber assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de
modo compatível com a estimativa do tempo de espera,
contados a partir do horário de partida originalmente previsto,
nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação,
tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de
hospedagem.
§ 2o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1047341-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23067
7/9
hospedagem para o passageiro que residir na localidade do
aeroporto de origem.
Inequívoco, pois, o dano moral sofrido pela
parte autora.
No que tange ao valor da indenização por
danos morais, para atender aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na fixação o 'quantum' a ser pago como indenização
pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os fatos que ensejaram o
abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o porte econômico do
ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Desse modo, tem-se que a fixação não pode
ser excessiva, de modo a causar enriquecimento sem causa à vítima, nem
tampouco irrisória, o que contribuiria para a sensação de impunidade do
prestador de serviços e, consequentemente, estímulo à repetição de fatos
como aquele descrito nos autos.
A respeito do assunto, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1047341-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23067
8/9
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil
10.ed.
São Paulo: Atlas,
2012 p.105 realces não originais)
A quantia indenizatória de R$8.000,00
fixada pelo d. Juízo de origem, mostra-se, pois, excessiva, considerando-se
a extensão dos danos suportados pela parte requerente.
Destarte, apresenta-se mais a adequada a
fixação da indenização por danos morais, 'in casu', no valor de R$2.000,00,
montante este mais adequado para atender à sua finalidade sancionadora e
reparadora, tendo em vista as peculiaridades do caso, observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade bem como o fato de a
parte ré ter prestado assistência material parcial, o que restou comprovado,
estando, ainda, em consonância com os precedentes desta C. Câmara para
casos semelhantes.
Descabe,
'in
casu',
a
majoração
de
honorários prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento parcial
do recurso da parte sucumbente.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1047341-98.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23067
9/9
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator